Tribunal: CARF
Processo: 15467.001972/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15467.001972/2010-91
ACÓRDÃO
2301-011.866 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO JOSE DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Afasta-se a multa por atraso na entrega de declaração quando comprovado
o seu recebimento em época própria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.866 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001972/2010-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em nome do sujeito passivo acima
identificado na qual se apurou Multa por Atraso na Entrega de Declaração Final de Espólio do
exercício 2006 (e-fls. 04).
Consta do relatório do acórdão recorrido (e-fls. 44):
Na impugnação de folha 03 o inventariante alega, em síntese, que entregou
tempestivamente a referida declaração, em formulário papel, conforme
comprovante que junta.
Ao final requer o cancelamento da Notificação de Lançamento.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada (e-fls. 42/45):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. COMPROVAÇÃO.
Para eximir-se da multa por atraso na entrega da declaração, o contribuinte deve
comprovar que esta fora entregue no prazo.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/05/2013 (e-fls. 48), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 04/06/2013 (e-fls. 51) reiterando as alegações da
Impugnação e indicando a juntada de cópia legível da Declaração Final de Espólio objeto do
lançamento (e-fls. 52/56).
O julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em Diligência (Resolução no
2301-001.000 de 06/04/2023) para que a Unidade de Origem confirmasse a autenticidade da
Declaração Final de Espólio apresentada pelo interessado e o carimbo de recepção contido no
referido documento (e-fls. 62/64). Em atendimento, foi emitido Relatório de Diligência Fiscal pela
DRF/RJ2 (e-fls. 87/89).
Cientificado do resultado da Diligência, o recorrente ingressou com manifestação
(e-fls. 96/97) ratificando as razões já apresentadas e ressaltando que o formulário em papel foi
fisicamente recebido e protocolado por um agente da administração fazendária, constituindo,
naquele momento, a aceitação formal da entrega. Indica a juntada da Declaração Final de Espólio
contendo o carimbo legível com o intuito de reiterar a sua tempestividade (e-fls. 98/103).

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.866 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001972/2010-91
3
VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A penalidade em litígio encontra respaldo nos arts. 790 e 964 do Decreto no
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos. O assunto está
pacificado neste Conselho através da Súmula CARF n° 69, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora
do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou
fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que
integralmente pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso em exame, o Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 44/45):
Alega o impugnante que entregou tempestivamente a declaração final de espólio,
em formulário papel; juntando os documentos de fls. 31 a 34 para comprovação.
Analisando a cópia de declaração em formulário papel, juntada pelo impugnante,
constata-se que no campo destinado à recepção do documento consta um
carimbo, no entanto, a informação relativa à data do recebimento está
completamente ilegível.
[...]
Ante a ausência de comprovação da data da recepção do formulário, não há como
acolher as alegações do impugnante.
Em seu Recurso Voluntário, o interessado apresentou o mesmo formulário juntado
à Impugnação contendo, contudo, a data e o local de entrega legíveis no campo “carimbo de
recepção” (e-fls. 52/56): “12-04-06” e “DERAT/RJ CAC – MÉIER”.
Considerando as alegações e os elementos de prova trazidos à defesa, os autos
foram encaminhados em Diligência à Unidade de Origem (e-fls. 62/64) para que esta verificasse a
autenticidade da Declaração Final de Espólio acostada pelo recorrente e confirmasse a data de
recepção indicada no referido documento.
Em atendimento, a DRF/RJ2 emitiu Despacho de Diligência Fiscal (e-fls. 87/89) do
qual destaco os seguintes excertos:
1. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por intermédio da Resolução no
2301-001.000, fls. 62 a 64, referente ao presente processo, converteu o recurso
voluntário do contribuinte em diligência solicitando a confirmação relativa ao
formulário fls. 52 a 56, quanto: 1) a autenticidade da declaração final de espólio
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.866 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001972/2010-91
4
apresentada pelo recorrente; 2) a veracidade do carimbo de recepção no recibo
de entrega da referida declaração e a data nele especificada.
2. Envidamos todos os esforços para localizar a referida declaração, até que
verificamos que no sistema COMPROT havia o processo número
12898.001626/2009-10, em nome do contribuinte, cujo assunto era “Substituição
de declaração – IRPF”.
3. Pedimos o desarquivamento desse processo e constatamos que se referia à
devolução da presente Declaração Final de Espólio, haja vista ter sido a mesma
entregue através de formulário/ papel, em desacordo com a regulamentação
vigente à época, a qual recomendava a entrega por meio de disquete nas
unidades da Secretaria da Receita Federal ou envio pela internet, conforme pode
ser visto na mensagem abaixo.
[...]
4. A cópia da declaração devolvida, que se encontra nos autos desse processo
desarquivado, tem o mesmo conteúdo da que o contribuinte juntou na defesa, só
que o carimbo não está legível.
5. Verificamos também, no sistema IRPF/CONS, AF-COM-07, CON07, do HOD, que
existe uma declaração do contribuinte 057.568.477-15 que foi recepcionada e que
está até hoje aguardando processamento. Essa declaração pode ser decorrente da
orientação da carta do Delegado da Defis para que o contribuinte entregasse
outra declaração pela internet ou em disquete. Mas não há outra informação no
sistema porque ela não foi processada.
[...]
Em vista do acima exposto, pode-se constatar que a Declaração Final de Espólio em
exame, foi, de fato, recebida pela RFB através de formulário em papel no dia 12/04/2006,
conforme carimbo legível constante do documento juntado ao Recurso Voluntário e à
manifestação à Diligência (e-fls. 52/56 e 98/103). Ainda que a Declaração Final de Espólio tenha
sido devolvida posteriormente por estar em desacordo com a regulamentação vigente à época, a qual
recomendava a entrega por meio de disquete ou pela internet, entendo que foi recebida pela “DERAT/RJ
CAC – MÉIER” em 12/04/2006, não podendo o interessado ser penalizado por equívoco do órgão.
Assim, considerando que a decisão judicial da partilha ocorreu em 15/03/2006,
como indicado na Declaração Final de Espólio, deve ser afastada a multa por atraso apurada no
presente processo. O prazo para apresentação de Declaração Final de Espólio no exercício 2006
era de 60 dias do trânsito em julgado da decisão judicial da partilha, conforme art. 6o da IN SRF no
81/2001 e orientação constante da publicação do Perguntas e Respostas do Imposto Sobre a
Renda da Pessoa Física divulgada pela Secretaria da Receita Federal para o período:
104
Qual o prazo para a entrega da Declaração Final de Espólio e do pagamento
do imposto nela apurado?
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.866 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001972/2010-91
5
A Declaração Final de Espólio deve ser apresentada pelo inventariante no prazo
de 60 dias contados do trânsito em julgado da decisão judicial da partilha,
sobrepartilha ou adjudicação dos bens inventariados. Essa declaração
corresponde ao período de 1o de janeiro à data da decisão judicial.
[...]
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 114
DF CARF MF
Original